Tribunal: TJSP
Processo: 1001514-07.2022.8.26.0549
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito incluído na plataforma Serasa Limpa Nome ou similar. Sentença de improcedência. Reforma. A prescrição incontroversa, impede a possibilidade de qualquer cobrança, judicial ou extrajudicial, inclusive mediante inserção na referida plataforma que tem este escopo. Precedentes. Enunciado 11 da Seção de Direito Privado do TJSP. Ato que enseja

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito incluído na plataforma Serasa Limpa Nome ou similar. Sentença de improcedência. Reforma. A prescrição incontroversa, impede a possibilidade de qualquer cobrança, judicial ou extrajudicial, inclusive mediante inserção na referida plataforma que tem este escopo. Precedentes. Enunciado 11 da Seção de Direito Privado do TJSP. Ato que enseja dano moral pela angústia e preocupação que causa à pessoa cobrada indevidamente, inclusive induzindo-a a pagar débito inexigível. Inaceitável objetivo de constranger ao pagamento de dívida prescrita. O dano moral não advém da negativação ou da publicidade, mas da agressão à esfera jurídica da pessoa, que sofre para superar ou anular o abuso. Ato que gera perturbação emocional e intranquilidade que extrapola o mero aborrecimento e justifica a imposição de sanção compensatória. Ré que não demonstra outra causa para a redução do score, ou seja, que sua afetação não decorre exclusivamente da dívida prescrita objeto da demanda. Precedentes. Indenização fixada em R$ 5.000,00 e não no valor pretendido, pois exorbitante. Sentença reformada para declarar inexigível o débito discutido, inclusive para cobrança extrajudicial mediante inclusão na plataforma Serasa Limpa Nome ou similar, cuja exclusão se determina, além da impossibilidade de qualquer outra forma de cobrança. Dano moral reconhecido. Inversão da sucumbência. Recurso provido em parte.